Tribunal: CARF
Processo: 11128.725238/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.725238/2014-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.196 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/04/2014
NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO PREVENTIVO DE DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
MÉRITO.
REDUÇÃO
ALÍQUOTA
PIS/COFINS
IMPORTAÇÃO
PRODUTOS IMUNES. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata
da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725238/2014-35
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.196 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725238/2014-35

Relatório
Trata-se de Auto de Infração para a exigência de PIS Importação e COFINS
Importação incidentes sobre a importação de papel couche objeto da D.I. no 14/0796644-0 de
28/04/2014. O lançamento foi realizado de modo a prevenir a decadência dos valores não
recolhidos quando do desembaraço da referida DI com fulcro em antecipação de tutela proferida
na Ação Declaratória no 0022375-23.2011.403.6100, sem a exigência de multa de ofício
(e-fls. 2/24).
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 28/04/2014
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria
objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA.
A existência de medida judicial suspendendo a exigência de crédito tributário não é
incompatível com o lançamento efetuado pela Fazenda Pública para prevenir a
decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (e-fl. 204)
Intimada desta decisão em 31/12/2014 (e-fl. 248), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 15/01/2015 (e-fls. 222 e ss.) reiterando as razões trazidas na Impugnação
Administrativa, sustentando, em síntese:
(i) a nulidade do auto de infração por desrespeitar a sentença judicial vigente que
foi proferida na Ação Declaratória no 0022375-23.2011.403.6100 interposta pela
Associação Nacional dos Distribuidores de Papel (ANDIPA), ainda não transitada
em julgado;
(ii) no mérito, a possibilidade da Recorrente gozar da redução de alíquota do PIS e
da COFINS importação sobre a aquisição de papel imune por ser entidade imune,
sendo ilegais as restrições impostas pelo Decreto n.o 5.171/2004.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório

Voto
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.196 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725238/2014-35

Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Preliminarmente, sustenta o sujeito passivo que o fato da exigibilidade do crédito
estar suspenso por antecipação de tutela proferida na Ação Declaratória no 0022375-
23.2011.403.6100 impediria a lavratura do Auto de Infração preventivo de decadência.
Contudo, essa questão foi sedimentada pela Súmula CARF no 48 segundo a qual
“a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a
lavratura de auto de infração.” Os acórdãos do CARF aos quais a Recorrente faz referência em
seu Recurso são anteriores à edição desta súmula, de observância obrigatória por este Colegiado
em conformidade com o Regimento Interno deste Conselho.
No mérito, a Recorrente pretende que seja analisada matéria que se encontra sob
discussão na Ação Declaratória no 0022375-23.2011.403.6100 interposta pela Associação
Nacional dos Distribuidores de Papel (ANDIPA), da qual é associada. Com efeito, a Recorrente
reitera a discussão em torno da validade da redução de alíquota do PIS e da COFINS Importação,
já objeto de sentença judicial ainda não transitada em julgado, vez que pendente de julgamento o
Recurso de Apelação interposto pela União1.
Contudo, identifica-se a ausência de interesse processual da Recorrente em
discutir esta matéria na presente seara administrativa, vez que já se encontra sob apreciação
judicial. Uma vez que a mesma matéria já foi objeto de decisão judicial que atinge a esfera de
direitos da ora Recorrente, pendente de análise de recurso de apelação, não cabe sua reapreciação
nesta seara administrativa face a concomitância, com a impossibilidade de serem proferidas
decisões conflitantes sobre a mesma matéria.
Nesse sentido que se entende cabível o reconhecimento da renúncia em recorrer
na presente esfera administrativa quanto à matéria que já se encontra sob discussão na ação
declaratória, exatamente para evitar decisões conflitantes, com a aplicação do enunciado da
Súmula CARF n.o 1, segundo a qual:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (grifei)
E aqui importante salientar inexiste qualquer razão trazida pela Recorrente para
afastar a concomitância reconhecida pela r. decisão recorrida. A Recorrente apenas reitera a
discussão quanto à aparente possibilidade de gozar das alíquotas reduzidas do PIS e da COFINS
Importação sobre os papeis imunes, consoante já discutido (e reconhecido) na instância judicial.
Contudo, face a concomitância, esta matéria não cabe ser aqui conhecida, tal como reconhecido
pela r. decisão recorrida.
Com fulcro nessas razões, voto no sentido de conhecer em parte do Recurso
Voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

1 Disponível em http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual/Pesquisar. Acesso em 03/03/2021.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.196 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725238/2014-35

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital